Tribunal: TJSP
Processo: 0002851-79.2003.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002851-79.2003.8.26.0269
Voto n.o 43.256 - morf
Registro: 2020.0000160602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002851-79.2003.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ANA MARIA CAETANO LEITE CAMARGO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002851-79.2003.8.26.0269
Voto n.o 43.256 morf
2
Apelação Cível n.o 0002851-79.2003.8.26.0269
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Ana Maria Caetano Leite Camargo
Comarca: Itapeteninga (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Diego Migliorini Júnior
VOTO N.o 43.256
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
Não se há de falar em prescrição intercorrente se não
decorrido o prazo, o qual teve início tão-somente com a
vigência do novo Código de Processo Civil (art. 1.056).
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 273/274 reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. Apela o exequente a fls.
285/303. Contrarrazões a fls. 312/315.
É o relatório.
Não se há de falar em prescrição intercorrente (art.
924, inciso V, do CPC), uma vez que, nos termos do art. 1.056 do CPC,
"considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código".
"O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que se
interpretou o art. 1.045 do novo Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o
Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de
março de 2016" (Enunciado Administrativo n.o 1 do STJ).
Logo, sendo de cinco anos o prazo aplicável ao
caso, não se há de falar em prescrição intercorrente para fins de extinção da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002851-79.2003.8.26.0269
Voto n.o 43.256 morf
3
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
afastada a prescrição, determinar o prosseguimento do processo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica